Tribunal: TJDFT
Processo: 0713419-50.2018.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Defiro a transferência dos valores conforme requerido na petição registrada sob o ID 21070283. À Secretaria da 2a Câmara Cível para adoção das medidas necessárias. Após, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora